Tribunal: STF
Processo: ARE 1389518
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 412/2008. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, CAPUT, E 10 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, maneja agravo o Estado de Santa Catarina. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o agravante alega inexistente o direito do servidor público estadual, vinculado a regime próprio de previdência, averbar tempo de afastamento do exercício funcional em licença para tratar de interesses particulares, ausente recolhimento de contribuições ao regime previdenciário próprio. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 7º, caput, 10, 38, V, 40, §§ 4º e 10, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento aos recursos e decidiu que “a Constituição autoriza que o servidor exerça atividade privada, efetue as contribuições correspondentes ao regime geral e utilize o referido período no cálculo do tempo para aposentadoria”. O acórdão está assim ementado/fundamentado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENDIDA AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDO AO INSS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DO IPREV. TESES: (I) OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO; (II) IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS REGIMES GERAL E PRÓPRIO EM RAZÃO DE SE TRATAR DE PERÍODOS CONCOMITANTES. TESES RECHAÇADAS. EXERCÍCIO DE CARGO ORIENTADORA EDUCACIONAL. CONTRIBUIÇÃO APENAS PARA O REGIME GERAL. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO ASSEGURADO PELO ART. 201, § 9º, DA CF/88. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    EMBORA SEJA DO IPREV A ATRIBUIÇÃO PARA CONCEDER APOSENTADORIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, CABE AOS ÓRGÃOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OS ATOS RELATIVOS À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, DAÍ A LEGITIMIDADE DE AMBOS PARA RESPONDER À AÇÃO EM QUE O SERVIDOR BUSCA A AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA. (TJSC, DES. JAIME RAMOS).



    COMPROVADO O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA, O SERVIDOR TÊM DIREITO À AVERBAÇÃO PARA FINS DE EFEITO DA APOSENTADORIA, POIS "É PACÍFICA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE NORMAS LOCAIS NÃO PODEM CONDICIONAR O DIREITO À CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIMES JURÍDICOS DIFERENTES PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, CONFORME ASSEGURADO NO ART. 201, § 9º, DA CF/88 (STF, MIN. GILMAR MENDES) (TJSC, DES. VANDERLEI ROMER).”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A matéria constitucional versada nos arts. 7º, caput, e 10 da Lei Maior, não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Noutro giro, não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta violação somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual nº 412/2008) apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÃO PAULO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS N. 943/2003 E 954/2003. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ÓBICE DO ENUNCIADO 280 DA SÚMULA/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 631806 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 21.10.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 943/03. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 661559 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.4.2009).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora